Tribunal: CARF
Processo: 10805.723080/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723080/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.751 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
FERNANDO STABILE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PERDA DE OBJETO DA LIDE - CANCELAMENTO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS JÁ IMPLEMENTADOS PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Perde o objeto o PAF no qual o contribuinte requer a exclusão do crédito
tributário, cujo pagamento já tenha sido efetuado, e que a DRJ já o tenha
devidamente implementado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-104.569, da 9aTurma da
DRJ/RPO, que julgou procedente, em parte, a Impugnação apresentada, pela ora recorrente,
contra os autos de infração que exigiram o Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados na sistemática do Lucro
Presumido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e de
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP), referentes ao ano calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723080/2014-77
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723080/2014-77

de 2011, acrescido de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), além dos juros
moratórios.
Reproduzo parcialmente o relatório contido no referido acórdão:
Os autos de infração foram lavrados em 04/11/2014 e espelham o crédito
tributário no montante de R$ 34.712,21 (principal mais acréscimos de multas e juros
de mora).
As imputações fiscais encontram-se no Termo de Verificação Fiscal do qual se
extrai, em síntese, que após intimação da contribuinte para apresentar, entre outros
itens, seus extratos bancários estes foram trazidos e, uma vez analisados, foram
colhidos e listados os créditos ocorridos nas contas-correntes exceto os de
empréstimos, transferências de mesma titularidade e outros valores que, pelos
históricos, não representaram a entrada de receitas, seguindo-se nova intimação para a
contribuinte justificar suas origens com documentação coincidente em datas e valores
ao que foi respondido com a extensa documentação de fls. 19/1.658. Os créditos
questionados montaram em valores de R$ 54.344.670,90 no Banco do Brasil (agência
6.549, c/c 40.101-3) e R$ 187.717,32 no Banco Santander (Ag. 0725, c/c 130002019).
Concluiu a autoridade fiscal lançadora que o valor de R$ 124.160,73 não teve a
origem suficientemente comprovada, fl. 1.697, e então procedeu aos lançamentos com
base na presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos, além do preceito legal já
citado, o art. 1o da Lei Complementar no 70, de 1991; art. 2o e 3o da Lei no 7.689, de
1988; arts. 2o, 3o e 24, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995; arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718,
de 1998; arts. 518 e 528 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99); arts. 1o, 5o, 28, 29, inciso I, 44,
inciso I, 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996 e art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001.
Em 09/12/2014 a autuada ingressou com impugnação por meio da qual, após
registrar concordância com parte dos lançamentos, inclusive apresentando
comprovantes de pagamentos indicativos da parte incontroversa, insurge-se contra a
tributação de quatro depósitos ocorrentes no mês de dezembro daquele ano, três no
valor de R$ 9.900,00 e um outro de R$ 6.871,43, somando a quantia de R$ 36.571,43.
Argui, primeiramente, que houve equívoco da autoridade lançadora em indicá-
los como ocorrentes no mês de novembro e em seguida argumenta que o numerário
pertence a sua cliente Dalva Tereza Lavezo, depositado que foi pelo advogado da
parte adversa, e àquela repassado em data de 1o de janeiro seguinte.
Trouxe como comprovantes cópia da petição de acordo aviada no processo no
1036/2011, tramitada no Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Santo André, bem assim
da sentença homologatória, e ainda cópia de correspondências (e-mails) trocados entre
os patronos.
Ao final, requereu o provimento da impugnação para excluir o valor aventado
da base de cálculo da tributação.
A DRJ deu provimento parcial para excluir da base de cálculo o valor de
R$36.571,43, pelas razões lá expostas.
Cientificada em 13/02/2020 (fl. 1847), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário, datado de 03/03/2020, porém sem indicação da data em que foi recepcionado pela
Receita Federal.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723080/2014-77

Em seu RV, a recorrente afirma ter efetuado os recolhimentos devidos, em
26/11/2014, aproveitando o desconto legal de 50% no valor da multa. Anexa documentos e
requer que seja excluído (cancelado) o crédito tributário (já pago) e o que seja extinto o processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi considerado tempestivo, em homenagem ao princípio da
ampla defesa e do contraditório, tendo em vista os argumentos apresentados pela recorrente,
entretanto, como não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a exigência de créditos tributários, apurados em autos de
infração, que, no caso, foram devidamente liquidados, considerando as informações contidas no
processo, senão vejamos.
Na fl. 1870, temos o seguinte comunicado, do qual a recorrente tomou
conhecimento em 09/04/2020 (decurso de prazo – fl. 1877):
Comunicado RFB/SRRF08/ERCA/CONTDRJ No 2660/2020
Informamos que o crédito tributário remanescente no presente processo foi
totalmente extinto por pagamento, conforme Extrato de Encerramento do Processo em
anexo.
Entretanto, na fl. 1878, temos o despacho com o seguinte teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10805.723080/2014-77
INTERESSADO: STABILE NETO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
DESTINO: SERET-CEGAP-CARF-MF-DF - Receber Processo -
Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Os pagamentos realizados pelo contribuinte são suficientes para liquidar o
processo. Porém foram desalocados para que fosse possível informar o Recurso
Voluntário. Considerando o Recurso Voluntário tempestivamente apresentado,
encaminhe-se ao CARFMF- DF.
DATA DE EMISSÃO : 14/04/2020
Não compete ao CARF a exclusão de crédito tributário, conforme requer a
recorrente, nos termos do Anexo II, capítulo I, do RICARF (Regimento Interno do CARF,
Portaria MF 343/2015:
DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723080/2014-77

A competência para efetuar as atividades relacionadas à cobrança de créditos
tributários, nos termos do artigo 224, caput e inciso IX, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 203 de 14.05.2012,
com redação dada pela Portaria MF 512, de 02.10.2013, encontram-se no âmbito da
competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil, o que inclusive, já foi implementado
pela DRJ.
Pelo exposto, como no RV, a recorrente requer o que já foi implementado pela
DRF, a lide perdeu o objeto de ser, razão pela qual voto por não conhecer do Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1883
DF CARF MF
Original